Tribunal: TJSP
Processo: 4000057-92.2013.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FRENTE ÀS DIFICULDADES NA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA EM CONTRATO EM DESFAVOR DA RÉ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEVOLUÇÃO – RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.